Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA EM NOME DE EMPREGADA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.

1 – Os valores vertidos a fundos de previdência privada complementar não foram inseridos expressamente na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, devendo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade das verbas “ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC/73" (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014).

2 – Na situação concreta, a despeito da dificuldade relatada pela Agravante/Exequente de satisfazer seu crédito, a presunção de que os valores vertidos ao fundo de previdência complementar ostentam natureza alimentar e não de investimento afasta a viabilidade de penhora das importâncias existentes em fundo de previdência privada, uma vez que se destinam, no futuro, a complementar os proventos da aposentadoria da empregada pública, sendo intuitiva a possibilidade de prejuízo à manutenção de suas necessidades básicas e às de sua família.

3 – Nessa linha, tendo em vista o caráter alimentar, conclui-se pela correção do indeferimento do pedido de penhora dos valores vertidos ao fundo de previdência privada/complementar em nome da Executada/Agravada, sob pena de inobservância do princípio da proteção legal do salário assegurado no art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, ainda que se limite a constrição ao percentual de 30% (trinta por cento) que parte da jurisprudência vem adotando.

Agravo de Instrumento desprovido.